Tribunal: STF
Processo: RHC 62286
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-09-18
Data de publicação: 1984-09-18

Ementa:
TRAFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO. EFEITOS DA APELAÇÃO QUANTO A
LIBERDADE DO SENTENCIADO.
NÃO SE APLICA O ART-594 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NA REDAÇÃO DA
LEI N. 5.941, DE 22.11.73, AOS CONDENADOS POR INFRAÇÃO DOS ARTIGOS
12 E 13 DA LEI N. 6.368, DE 21.10.1976. ESSA LEI, NO SEU ART-35,
RETORNOU AO SISTEMA ORIGINARIO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL,
RELATIVAMENTE AOS MENCIONADOS DELITOS.